Tribunal: TJSP
Processo: 1007054-64.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*CONTRATO - Empréstimo – Pretensão à revisão dos juros, com afastamento da capitalização, dos efeitos da mora e da comissão de permanência – Ação julgada improcedente - Insurgência – Descabimento – Recurso que resvala em inépcia - CAPITALIZAÇÃO - Instrumentos que previram expressamente as taxas de juros mensal e anual, estabelecendo prestações fixas – Impossibilidade de limitação dos juros a

Ementa:
*CONTRATO - Empréstimo – Pretensão à revisão dos juros, com afastamento da capitalização, dos efeitos da mora e da comissão de permanência – Ação julgada improcedente - Insurgência – Descabimento – Recurso que resvala em inépcia - CAPITALIZAÇÃO - Instrumentos que previram expressamente as taxas de juros mensal e anual, estabelecendo prestações fixas – Impossibilidade de limitação dos juros a 12% - Súmula no 596/STF - Capitalização dos juros permitida a partir da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada sob n° 2.170-36/2001 que torna lícita sua cobrança - Entendimento sedimentado do STJ, ademais, que pressupõe contratação de juros capitalizados quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal – Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ – Juros pactuados em ambos os contratos que estão muito próximos ao mínimo legal, espancando qualquer insinuação de abusividade – Mora que é confessa – Inexistência de previsão de cobrança de comissão de permanência para a inadimplência, nem de forma isolada e nem de forma indevidamente cumulada - Hipótese de manutenção da decisão – Honorários recursais devidos e elevados para 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade - Recurso desprovido.*